Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Brasil Campos e Aline Cristina Lobo de Sousa, em favor de SEBASTIÃO ASSUNÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, que, no dia 24/5/2011, decretou a prisão preventiva do paciente – denunciado pela prática de homicídio qualificado – com fulcro nos arts. 312 e 366, ambos do CPP, por conveniência da instrução criminal e, ainda, visando a garantir eventual aplicação da lei penal, uma vez que ele, em tese, evadiu-se daquela circunscrição e encontrava-se em local incerto e não sabido. Extrai-se dos autos, que o aludido mandado de prisão foi cumprido por policiais militares do Estado de Pará, no dia 18/12/2019, às 9h, após receberem uma “denúncia” noticiando que, na Travessa WE-60-A, CEP: 67143-360, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, “havia um indivíduo foragido do sistema penal de Brasília.” (id 134209000, p. 1). O habeas corpus foi impetrado no dia 26/12/2019 e a liminar pleiteada foi indeferida, no dia 27/12/2019, pelo douto Desembargador Humberto Adjunto Ulhôa, no exercício do Plantão Judicial, nos seguintes termos: (...) Decido. Inicialmente, sabe-se que o “Habeas Corpus”, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Neste sentido: “Os argumentos de atipicidade da conduta e negativa de autoria resumem-se em alegação de inocência, questão cujo deslinde pressupõe analise de mérito e necessária incursão probatória, inviável na via estreita do mandamus.” (RHC 29.241/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 24/05/2012) “A estreita via do presente remédio constitucional não comporta análise de negativa de autoria, visto que tal providência demandaria, necessariamente, a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via eleita, que é caracterizada pelo rito célere e cognição sumária.” (RHC 32.153/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 25/05/2012) “Discutir, em sede de habeas corpus, se o paciente é, ou não, autor dos quatro crimes de homicídio qualificado - três consumados e um tentado - significa proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Ademais, a instrução criminal já foi encerrada, de modo que o tema será enfrentado em breve no Juízo a quo.” (Acórdão n. 576854, 20120020049472HBC, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, DJ 03/04/2012 p. 359) “As alegações acerca da negativa de autoria do delito demanda aprofundado exame de provas, que se mostra impróprio na via estreita do habeas corpus.” (Acórdão n. 554430, 20110020226647HBC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 01/12/2011, DJ 13/01/2012 p. 117) Ultrapassada a questão, eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa: “(...) O réu não compareceu perante a autoridade policial para ser interrogado e qualificado; após instaurada a ação penal, evadiu-se desta circunscrição e encontra-se em local incerto e não sabido. Oficiado aos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, verificou-se que o acusado não está recolhido em qualquer deles. Citado por edital, o acusado deixou de comparecer em juízo e não indicou advogado. A meu ver, tais fatos demonstram, com razoável segurança, a necessidade da decretação de sua custódia cautelar, por conveniência da instrução criminal e a fim de garantir eventual aplicação da lei penal (...).” Com efeito, a decisão supracitada data de maio de 2011, e somente agora, após quase 9 anos, o acusado foi encontrado no Estado do Pará, ou seja, permaneceu foragido durante toda a instrução. Dito isso, e na hipótese ora em análise, verifico que se encontram presentes todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva do acusado, porquanto, de acordo com o que explicitado pela d. autoridade coatora, a prisão preventiva foi decretada para a conveniência da instrução criminal e garantia da eventual aplicação da lei penal, motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar. Em uma análise perfunctória da questão posta em debate e em sede de Plantão Judicial, a argumentação desenvolvida pelo impetrante não tem, em princípio, o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorreu “in casu”. Na hipótese vertente, rememore-se, o magistrado “a quo” decretou a prisão preventiva do paciente ancorado nos artigos 312 e 313 do CPP, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Em sendo assim, não há falar em ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. No dia 7/1/2020, este relator determinou a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora, e, em sequência, o encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça para parecer. (id 13468437, p. 1) Os impetrantes, no dia 8/1/2020, apresentaram emenda ao writ, para “realizar algumas mudanças no presente Mandamus com foco total nos requisitos da prisão preventiva (...)”. (id 13475067, p. 1-29). Pois bem. Do cotejo da emenda apresentada com a inicial do habeas corpus, verifica-se que os impetrantes não apresentam qualquer fato novo em relação aos já deduzidos. Os impetrantes apenas extraíram parte das alegações lançadas anteriormente, mantendo apenas o que entendem relevante para atacar a fundamentação lançada na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como na que determinou a citação por edital do réu. Frise-se: não há a indicação de qualquer fato superveniente que infirme a decisão prolatada pelo douto Desembargador Humberto Adjunto Ulhôa, que indeferiu a liminar pleiteada. Diante desse cenário, em relação ao pedido liminar, adiro aos fundamentos lançados na supramencionada decisão proferida, mantendo, por ora, hígido o decreto de prisão preventiva imposto em desfavor do paciente. Isto posto, recebo a emenda à inicial. Aguardem-se as informações solicitadas. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I.